Tribunal: TJES
Processo: 5011190-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011190-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ANABEL NUNES RODRIGUES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO APURADO POR TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NATUREZA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PROCEDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais, que deferiu tutela de urgência para determinar que a concessionária de energia elétrica se abstivesse de suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora da autora, em razão de débito apurado por Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito apurado por TOI, referente a período de consumo anterior à inspeção, possui natureza pretérita, apta a afastar a suspensão do fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a apuração unilateral do débito, sem prévia comunicação e participação da consumidora, compromete a validade do TOI e reforça a probabilidade do direito invocado para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção do fornecimento de serviço público essencial em razão de débitos pretéritos é ilegítima, devendo tais valores ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O débito apurado em inspeção realizada em 17/04/2024, mas referente a período de consumo compreendido entre 2021 e 2024, possui natureza pretérita, não autorizando a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A realização de inspeção e lavratura do TOI de forma unilateral, sem prévia comunicação ao consumidor para acompanhamento do procedimento, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito quando ausente a observância do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, especialmente quanto à participação do consumidor e à realização de perícia técnica.

O perigo de dano não se verifica em favor da concessionária, cujo prejuízo é de natureza patrimonial e reversível, ao passo que a suspensão do fornecimento de energia representa risco concreto, grave e iminente à consumidora, por se tratar de serviço essencial.

A ponderação dos interesses em conflito favorece a consumidora, parte hipossuficiente da relação, não podendo o direito creditício da concessionária se sobrepor, de forma coercitiva, à manutenção de serviço essencial enquanto o débito é objeto de controvérsia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito de natureza pretérita apurado por Termo de Ocorrência e Inspeção.

A apuração unilateral de suposta irregularidade no consumo de energia, sem prévia comunicação e participação do consumidor, viola o contraditório e a ampla defesa, comprometendo a validade do TOI.

A tutela de urgência que mantém o fornecimento de serviço público essencial é adequada quando presente a probabilidade do direito do consumidor e o risco de dano grave e irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º, II, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000780-13.2022.8.08.0056, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 18.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 5007649-64.2021.8.08.0011, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011190-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
ANABEL NUNES RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais”, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida (ora Agravante) se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Autora (ora Agravada).

Em suas razões recursais (ID 14872492) a Escelsa sustenta, em síntese, que o débito em questão, apurado através de um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não possui natureza pretérita, sendo legítima a suspensão do serviço em caso de inadimplência.

Pois bem. A decisão agravada fundamentou-se no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que considera ilegítima a interrupção de serviço público essencial em razão de débitos pretéritos, os quais devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança.

O Magistrado de primeiro grau considerou que a dívida, apurada em inspeção realizada em 17/04/2024 mas referente a um período de consumo anterior (de 2021 a 2024), possui natureza pretérita, não autorizando o corte do fornecimento.

Ademais, a probabilidade do direito da Agravada é reforçada por outro fundamento suscitado na petição inicial: a aparente nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção por vício procedimental.

A consumidora alega que a inspeção foi realizada de forma unilateral, sem sua prévia comunicação para que pudesse acompanhar o procedimento, o que configuraria violação ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse exato sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, em casos análogos, sendo oportuna a transcrição dos seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA REQUERIDA. I. CASO EM EXAME. Apelações interpostas por ambas as partes, consumidor e concessionária de energia elétrica, contra Sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. O Autor contestou a cobrança de débito no valor de R$ 17.715,44, apurado através do TOI nº 9031764, e pleiteou indenização por danos morais pela cobrança indevida e suspensão do fornecimento de energia elétrica. A Sentença anulou o TOI, declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança do débito apurado pela Requerida com base no TOI nº 9031764; (ii) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 deve ser mantido ou majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR.
O procedimento de apuração da suposta irregularidade no medidor de energia não observou os termos da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, especialmente quanto à necessidade de participação do consumidor e à comunicação prévia, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa. A ausência de comprovação de que a fraude no medidor de energia elétrica foi causada pelo consumidor, conforme a exigência da Resolução Normativa nº 414/2010, torna a cobrança do débito indevida, legitimando a declaração de inexistência do débito
. [...] (Apelação Cível n.º 5000780-13.2022.8.08.0056, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18/11/2024)

PROCESSO Nº 5007649-64.2021.8.08 .0011 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. APELADO: LUZIMAR FERREIRA BAZONI RELATOR PARA O ACÓRDÃO: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO POR FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO ANEEL N.º 414/2010. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI possui presunção relativa de veracidade, mas não dispensa a realização de perícia técnica, especialmente quando requerida pelo consumidor, conforme previsto no art. 129, § 1º, inciso II, da Resolução ANEEL n.º 414/2010.
4. A retirada e análise do medidor foram realizadas de forma unilateral pela concessionária, sem a presença do consumidor ou comunicação adequada sobre a perícia, em violação aos §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL n .º 414/2010, o que afasta a validade do procedimento. 5. A cobrança decorrente de apuração unilateral de fraude no medidor, sem a devida perícia, não é válida, tornando inexigível o débito apurado com base no TOI.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 50076496420218080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Os referidos precedentes se amoldam ao caso em tela, pois a Agravada alega, desde a exordial, a mesma conduta unilateral por parte da concessionária, o que confere elevada verossimilhança à tese de nulidade do débito e, consequentemente, fortalece a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Por fim, no que tange ao
periculum in mora
, este não se verifica em favor da Agravante. O dano alegado pela concessionária é de ordem estritamente patrimonial e, caso venha a sagrar-se vencedora na demanda principal, poderá reaver seu crédito pelas vias apropriadas. Por outro lado, o risco de dano para a Agravada é concreto, grave e iminente, pois a suspensão da liminar a sujeitaria à interrupção de um serviço essencial à sua subsistência e dignidade.

A ponderação dos interesses em conflito pende, inequivocamente, em favor da consumidora, parte hipossuficiente da relação. O direito da concessionária ao recebimento do crédito não pode se sobrepor, de forma coercitiva e drástica, ao direito da consumidora de ter mantido um serviço essencial, especialmente quando o débito é objeto de discussão judicial.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.